Tribunal: TJSP
Processo: 0000696-91.2011.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000746367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000696-
91.2011.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante SANDRO ROBERTO
CASSOLA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATORA
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no: 0000696-91.2011.8.26.0441 VOTO no 34.594
COMARCA: Peruíbe
AÇÃO PENAL no: 0000696-91.2011.8.26.0441
APELANTE: SANDRO ROBERTO CASSOLA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

VISTOS.
SANDRO ROBERTO CASSOLA interpôs recurso de
apelação, inconformado com a r. sentença proferida pelo Tribunal do
Júri, que desclassificou a acusação de homicídio doloso tentado, para
lesões corporais, e o condenou ao cumprimento de 01 ano de reclusão,
em regime aberto, concedido o sursis pelo período de 02 anos.
Inconformado, apela o réu sustentando contrariedade
entre a decisão dos jurados e a prova dos autos, na medida em que não
reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa própria, real ou
putativa.
O
assistente
da
acusação
também
recorreu
pleiteando novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Subsidiariamente,
pede a cassação do sursis e imposição de regime prisional inicial fechado.
Regularmente processado e respondido o recurso,
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento
dos recursos.
É o relatório.

Narra a denúncia que no dia 12 de novembro de
2010, por volta das 11 horas e 30 minutos, na Avenida Padre Anchieta,
n. 1250, na cidade de Peruíbe, o réu, tentou matar a vítima Osvaldo
Vitelli Cogo, mediante golpe de faca.
Segundo foi apurado, o réu, na posse de uma faca,
ingressou na farmácia em que se encontrava a vítima e aproveitando-se
que a vítima estava no balcão de atendimento, desferiu-lhe um golpe de
faca pelas costas e se evadiu.
A vítima foi atendida e submetida a internação
cirúrgica.
É a síntese dos fatos.
O Tribunal do Júri, por maioria de votos, afastou o
animus necandi e desclassificou a acusação de homicídio tentado para
lesões corporais.
A defesa se mostrou inconformada com o resultado
do julgamento, sustentando haver contrariedade entre o mesmo e a
prova dos autos, pois, sob sua ótica, deveria ter sido acolhida a
excludente da legítima defesa.
Sem razão, pois ficou provado que o réu já se armou
para encontrar a vítima e que na oportunidade em que esta estava sendo
atendida no balcão da farmácia, o réu passou rapidamente por detrás do
balcão, desferiu uma única estocada e fugiu. Tal ação não é compatível
com a alegação da legítima defesa alegada pela il. Defesa.
O reconhecimento da excludente da legítima defesa
depende de prova cabal, estreme de dúvidas, situação não vista nestes
autos.

Fica mantida a decisão desclassificatória, sob os
próprios fundamentos, ausente a alegada contrariedade com a prova dos
autos.
Por outro lado, também não se verifica que a decisão
contrariou a prova dos autos, no sentido de estar provada a sua intenção
homicida. Não restam dúvidas que o agressor teve a oportunidade de
desferir mais golpes na vítima, porém, optou por não fazê-lo,
configurando-se assim a desistência voluntária do crime de homicídio,
restando a acusação pelo crime de lesão corporal, pelo qual foi
condenado.
A dosimetria penal também não comporta alteração.
Quanto ao crime de lesão corporal grave, a pena ficou
estabelecida no mínimo legal, qual seja 01 ano de reclusão.
O regime inicial aberto e a concessão do sursis estão
em consonância com o artigo 33, parágrafo 2o, e art. 77, ambos do CP,
nada havendo a ser reparado na r. sentença.
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos,
mantida a r. sentença.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora